Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. PARÂMETROS DE CÁLCULO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença n. 0710074-12.2024.8.07.0018.
II. Questão em discussão: Definição dos parâmetros para cálculo do saldo devedor em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, envolvendo débito de natureza não tributária.
III. Razões de decidir: Não é possível excluir os juros incidentes do montante sobre o qual incidirá a Selic. A aplicação da Selic não caracteriza anatocismo ilícito nem bis in idem, mas é consequência da imediata eficácia da Emenda Constitucional n. 113/2021. A Resolução CNJ n. 303/2019, editada no exercício do poder regulamentar conferido pela Constituição Federal, é constitucional.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao recurso.